Tribunal: TJSP
Processo: 0031979-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação autárquica rejeitada. Homologação dos cálculos do Exequente. Agravo de instrumento interposto perante o E. TRF da 3a Região. Matéria acidentária. Competência desta E. Corte de Justiça. Erro grosseiro da autarquia. Intempestividade. A interposição de recurso perante Tribunal incompetente não suspende o curso do prazo recursal. Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação autárquica rejeitada. Homologação dos cálculos do Exequente. Agravo de instrumento interposto perante o E. TRF da 3a Região. Matéria acidentária. Competência desta E. Corte de Justiça. Erro grosseiro da autarquia. Intempestividade. A interposição de recurso perante Tribunal incompetente não suspende o curso do prazo recursal. Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0031979-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado GENIVALDO
FERREIRA DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031979-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento: 0031979-82.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Judicial de Guararapes
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Agravado: Genivaldo Ferreira de Sousa
Voto no 14.754
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação autárquica
rejeitada. Homologação dos cálculos do Exequente. Agravo de
instrumento interposto perante o E. TRF da 3a Região. Matéria
acidentária. Competência desta E. Corte de Justiça. Erro
grosseiro da autarquia. Intempestividade. A interposição de
recurso perante Tribunal incompetente não suspende o curso do
prazo recursal. Precedentes do C. STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz Dr.
Mateus Moreira Siketo, nos autos da ação acidentária n.o
0001591-61.2019.8.26.0218, promovida por GENIVALDO FERREIRA DE
SOUSA, em fase de cumprimento de sentença, cujo teor rejeitou a impugnação
autárquica e homologou os cálculos apresentados pelo Exequente, determinando
o prosseguimento da execução (fls. 103/106).
Pretende o agravante, representado pelo Procurador Federal
Dr. Roberto de Lara Salum, a reforma do r. decisum, vez que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031979-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recebidos administrativamente pelo Exequente devem ser excluídos da base de
cálculos dos honorários advocatícios (fls. 03/11).
O presente agravo de instrumento foi interposto perante o E.
TRF da 3a Região, que reconheceu sua incompetência absoluta, por se tratar de
matéria acidentária, sendo determinada a remessa dos autos a este E. Tribunal de
Justiça (fls. 111/114).
Recurso que prescinde, para julgamento, das providências do
artigo 1.019 e incisos do CPC/2015.
RELATADOS, passo a decidir.
A irresignação da autarquia, ora agravante, não pode ser
conhecida.
Compulsando os autos, verifica-se que a execução se refere
aos valores devidos ao exequente a título auxílio-doença acidentário (cópia da r.
sentença de fls. 28/33 e do V. acórdão de fls. 36/46, de lavra deste Relator).
Apesar da Comarca de Guararapes possuir competência
delegada, a natureza da ação é claramente acidentária.
Logo, a competência para o processamento e julgamento da
presente ação acidentária, em todas as suas fases, é da Justiça Estadual, a teor do
que dispõe o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.
A Súmula 501 do C. STF, inclusive, determina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031979-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as
instâncias, das causas de acidente de trabalho, ainda que promovidas contra a
União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.
Desse modo, o agravo de instrumento contra a r. decisão
guerreada é de competência deste E. Tribunal de Justiça.
O endereçamento feito pela autarquia ao E. TRF da 3a
Região constitui erro grosseiro e inescusável. Por isso, o protocolo realizado na
Justiça Federal não suspende o prazo recursal, devendo ser aferida a
tempestividade da entrada dos autos no Tribunal competente.
Esse é o entendimento do C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. AGRAVO DO ARTIGO 522
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO EM
TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A tempestividade do recurso deve ser aferida pela data do protocolo
no Tribunal competente, nada importando ter sido o recurso
protocolado, dentro do prazo legal, perante Tribunal incompetente.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg
no
Ag
1159366/SC,
Rel.
Ministro
HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe
14/05/2010).
“PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
EM
JUÍZO
INCOMPETENTE.
INTEMPESTIVIDADE
DE
RECURSO
PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL.
1. A tempestividade do recurso deve ser aferida perante o Tribunal
competente. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1085812/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 29/05/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 0031979-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE VARA
FEDERAL NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. JURISDIÇÃO
DELEGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROTOCOLO EM
TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE.
1. Não se presta a interferir no exame da tempestividade a data do
protocolo do recurso perante Tribunal incompetente.
2. Recurso Especial não provido.”
(REsp 1024598/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/03/2008, DJe 19/12/2008).
In casu, uma vez que entre a publicação da r. decisão
combatida (14/02/2020
fl. 110) e o recebimento do presente agravo de
instrumento por este E. Tribunal de Justiça (04/09/2020) decorreu lapso de mais
de 06 meses, o reconhecimento da intempestividade do recurso é de rigor.
Saliente-se
que
a
tempestividade
é
requisito
de
admissibilidade recursal, possuindo caráter de ordem pública e, assim,
cognoscível a qualquer tempo.
Por derradeiro, como a intempestividade não é vício formal
que pode ser sanado, não se aplica o parágrafo único do artigo 932 do CPC/2015.
Pelo exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos
termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.
CARLOS MONNERAT
Relator